Tribunal: TCU
Processo: 038.445/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada devido à reprovação da prestação de contas do contas de convênio firmado para implantar unidade complementar do Programa Estação Juventude no Município de Imperatriz/MA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, devido à reprovação da prestação de contas do contas de convênio firmado com o Município de Imperatriz/MA para implantar unidade complementar do Programa Estação Juventude. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219 e 267 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar Sebastião Torres Madeira revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Sebastião Torres Madeira e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até a data do pagamento, com abatimento do valor já restituído, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 25/7/2013 258.000,00 Débito 17/11/2016 135.048,04 Crédito 9.3. aplicar a Sebastião Torres Madeira multa de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.8. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. enviar cópia deste acórdão: 9.9.1. ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Maranhão, para as providências cabíveis; e 9.9.2. ao responsável e à Secretaria Nacional de Juventude, para ciência.